Tribunal: TJMT
Processo: 0016881-87.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016881-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – QUITAÇÃO DOS SALDOS DEVEDORES – COBRANÇA DE SEGURO – TERMO DE ADESÃO – PROVA CONSTANTE NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo prova de que o seguro prestamista foi contratado em ambas as cotas, não há se falar em ausência de cobertura securitária apta a afastar o dever de quitação dos saldos devedores.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Primo Rossi Administradora de Consórcio LTDA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para determinar a quitação dos saldos devedores a partir do óbito do sócio da empresa autora.

Em suas razões recursais, argumenta que “
a cobertura securitária referente à cota 244 do grupo 8054 não foi contratada pela Apelada, de sorte que resta impossível a quitação do saldo devedor desta por parte da Primo Rossi
”.

Verbera que “
se inexiste a contratação de seguro de vida prestamista na referida cota, também inexiste, por óbvio, a possibilidade de se aplicar os efeitos de uma cobertura securitária sobre ela, vez que estaríamos diante de enriquecimento ilícito da Apelada, que obteria a quitação do débito de uma cota consortil sem sequer realizar o pagamento mensal do prêmio à Seguradora
”.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença para afastar a Cota 244 da condenação imposta à Apelante.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 150048240).

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023